Tribunal: TJDFT
Processo: 0746068-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO À DEVEDORA. ERRO DE CÁLCULO EM RELAÇÃO AO VALOR LEVANTADO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE DEVIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS (CPC, ART. 1.026, § 3o). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela credora contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação e determinou a devolução à parte devedora da quantia de R$ 77.237,61, em tese, indevidamente levantada pela autora após constrição para pagamento de astreintes arbitradas pela demora no cumprimento da obrigação de fornecimento do serviço de homecare.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o acerto da decisão recorrida quanto ao valor determinado para a restituição, aferindo se houve erro material ao considerar a quantia bloqueada, mas não levantada, e se deve ser realizada a compensação entre o valor indevidamente levantado e o crédito remanescente devido à credora; e (ii) verificar a subsistência da multa de 2% aplicada em virtude da oposição de embargos de declaração de caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, como a quantia bloqueada em 18/12/24 (R$ 48.000,00) - fundada no efetivo descumprimento da obrigação determinada na sentença e confirmada no Acórdão – sequer foi levantada pela parte autora, permanecendo bloqueada em conta judicial até o momento, tal montante não pode ser contabilizado como quantia a ser restituída.
4. A propósito, como houve o levantamento apenas da quantia de R$ 67.138,66 do total de R$ 114.000,00 bloqueados da operadora de saúde via sisbajud referente à multa posteriormente declarada indevida, imperiosa a compensação entre o valor a que faz jus a autora (R$ 36.584,50) - referente à multa pelo descumprimento da obrigação ocorrida entre dezembro/23 e março/24 – e o passível de devolução, resultando na determinação de restituição da quantia de R$ 30.554,16 (R$ 67.138,66 - R$ 36.584,50), com a oportuna restituição à operadora de saúde da quantia remanescente depositada em conta judicial, de maneira atualizada (R$ 48.000,00), medida a ser deferida posteriormente pela origem, sob pena de supressão de instância.
5. Mostra-se adequada a multa arbitrada em sede de embargos de declaração, uma vez que os argumentos apresentados pela embargante evidenciam que, embora alegue a existência de omissão, pretende, em verdade, a reapreciação de matéria já preclusa, com o propósito de modificar o resultado do julgamento, sendo tal procedimento vedado na via estreita dos embargos, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a restituição da quantia apurada ao valor de R$ 30.554,16 (trinta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), devendo os cálculos serem reapreciados pela Contadoria Judicial para fins de readequação da compensação e correção monetária, mantida a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. Em cumprimento de sentença, a determinação de restituição de valores a título de astreintes deve se restringir à quantia efetivamente levantada pelo credor, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.” “2. A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir matéria preclusa ou reapreciar cálculos já homologados justifica a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 537; 1.026, § 3o; CF/88, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1602974